Tribunal: TJPA
Processo: 0001184-54.2018.8.14.9100
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5885 - Posse de Drogas para Consumo Pessoal
Data de julgamento: 2023-04-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001184-54.2018.8.14.9100

APELANTE: JOSE DE SOUZA DIAS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº. ApCrim 0001184-54.2018.8.14.9100

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE ALMEIRIM – PA

APELANTE: JOSÉ DE SOUZA DIAS

ADVOGADA: DRA. ERLIENE GONÇALVES LIMA NO OAB/PA 6.574-B

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO-PA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA: APELAÇÃO. CRIME DE PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRETENSÃO DE REFORMA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. TESE DE AUSÊNCIA DE OFENSIVIDADE. NÃO CABIMENTO. CRIME DE PERIGO ABSTRATO E DE MERA CONDUTA. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA.

A C Ó R D Ã O

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2023.

Este julgamento foi presidido por________________.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. ApCrim 0001184-54.2018.8.14.9100

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE ALMEIRIM – PA

APELANTE: JOSÉ DE SOUZA DIAS

ADVOGADA: DRA. ERLIENE GONÇALVES LIMA NO OAB/PA 6.574-B

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO-PA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

R E L A T O R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JOSE DE SOUZA DIAS
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Distrital de Monte Dourado – Comarca de Almeirim – PA, o qual julgou procedente o pedido formulado na denúncia para condenar o apelante à pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos de reclusão, em regime aberto, pelo cometimento do crime tipificado no art. 14, caput, da Lei nº. 10.826/2003.

Consta na denúncia (ID nº 10045531), em resumo, que
no dia 29 de setembro de 2017, por volta das 09:00 horas, o Apelante fora encontrado portando uma espingarda calibre 20, municiada com 01 (um) cartucho de mesmo calibre, sem autorização legal e em desacordo com determinação regulamentar
.

Segundo a exordial acusatória, o Recorrente trafegava em um ramal na comunidade em que reside quando foi surpreendido pela autoridade policial, que realizava operação de combate a crimes ambientais praticados no município de Monte Dourado, tendo a condução flagrancial do acusado sido prejudicada, por conta da falta de transporte adequado para a ocasião. Desta forma, o Apelante fora devidamente intimado naquela oportunidade para comparecer na Delegacia de Polícia Civil de Monte Dourado para prestar depoimento.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 10045619) contra qual a defesa recorreu (ID nº 10045625), pleiteando basicamente a absolvição por atipicidade material do fato, em razão do reconhecimento do princípio da insignificância, por ausência de perigo de dano à incolumidade pública.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público de 1º grau, requerendo o improvimento do apelo (ID nº 10045631).

De igual forma, em parecer exarado nos autos, o órgão ministerial nesta instância opinou pelo desprovimento do recurso (ID nº 12503537).

É o relatório.

DECIDO.

À revisão.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de
sustentação oral
, devendo encaminhar eletronicamente
arquivo digital previamente gravado
, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art. 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço da apelação e passo ao exame do mérito.

1.

Da absolvição em razão do princípio da insignificância

Mister salientar que muito embora não se possam
negar as decisões recentes proferidas pelas Cortes Superiores, é certo que cada caso concreto deve ser analisado em sua plenitude.

O porte de arma de fogo, por si só, é tipificado como crime. O perigo já é considerado pela lei (de maneira presumida) por simplesmente praticar conduta típica. Por essa razão, denominam-se tais delitos como “crime de mera conduta”.

O espírito da lei é o de se evitar a circulação dos artefatos para que não sejam utilizados ou comercializados. A prática social tem demonstrado que comumente há troca de munições ou armas de fogo por drogas com traficantes, os quais possuem armamento sofisticado.

A maior clientela consiste no crime organizado transnacional, que geralmente abastece seu arsenal através do mercado ilegal, nacional ou internacional, de armas. Considerar insignificante essa conduta é, para além de revogar a lei, colaborar para essas atitudes que põem em risco toda a comunidade.

Dito de outro modo: os crimes de perigo abstrato visam à proteção de bens jurídicos pertencentes a um número indeterminado de pessoas, suscetíveis a uma maior reprovabilidade, incompatíveis com a alegação de inexpressividade da lesão.

Nesse diapasão, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ART. 14 DA LEI N. 10.826/2003. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE.

1. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça aponta que os crimes previstos nos arts. 12, art. 14 e art. 16 da Lei n. 10.826/2003 são de perigo abstrato, não se
exigindo comprovação da potencialidade lesiva do armamento, prescindindo, portanto, de exame pericial, porquanto o objeto jurídico
tutelado não é a incolumidade física e sim a segurança pública e a paz social, colocadas em risco com o porte ou posse de munição, ainda que desacompanhada de arma de fogo. Por esses motivos, via de regra, é
inaplicável o princípio da insignificância aos crimes de posse e de porte de (AgRg no HC n. 729.926/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 20/5/2022.).

2. (...)

3. Contudo, a apreensão de uma arma de fogo, ainda que inapta para produzir disparos, acompanhada de 2 munições do mesmo calibre, não autoriza
o reconhecimento da atipicidade da conduta.

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 626.888/MS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 8/8/2022)

E, já que o crime de porte ilegal de arma de fogo é da espécie, torna-se perigo abstrato e de mera conduta irrelevante a propriedade do artefato, a existência ou não de munições acompanhando o armamento bem como a intenção do agente e o resultado em dano ou prejuízo, não se podendo, portanto, falar em
princípio da insignificância.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento à apelação,
mantendo a sentença recorrida em todos seus termos.

É como voto.

Belém-PA, __ de _________de 2023.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 20/06/2023